Tribunal: TJSP
Processo: 1003945-98.2025.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. IPTU. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que declarou a ilegalidade do Decreto Municipal no 4.612/2024, afastando a cobrança do IPTU de 2025 com base na Planta Genérica de Valores instituída pelo referido decreto.
II. Questão em Discussão.
2. A

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. IPTU. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que declarou a ilegalidade do Decreto Municipal no 4.612/2024, afastando a cobrança do IPTU de 2025 com base na Planta Genérica de Valores instituída pelo referido decreto.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegada omissão e contradição do acórdão quanto ao prequestionamento do art. 156, §1o, inciso III, da Constituição Federal e à suspensão do processo em razão das ADIs.
III. Razões de Decidir.
3. Os argumentos jurídicos que sustentam o resultado do julgado foram expostos com clareza, sem vícios que ensejam embargos de declaração.
4. A questão constitucional e tributária foi integralmente enfrentada, com aplicação da tese vinculante do STF (Tema no 1.084), e o acórdão considerou o contexto da Emenda Constitucional no 132/2023.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgamento. 2. A pretensão do embargante é a modificação do julgado, o que deve ser buscado por meio do recurso adequado.